Tribunal: TJDFT
Processo: 0730800-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARTA REGISTRADA. CIÊNCIA. AUSÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO POR AVISO DE RECEBIMENTO. NECESSIDADE DE EMENDA À INICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, de maneira que a notificação extrajudicial, quando enviada por carta registrada, deve estar atestada com aviso de recebimento – AR, conforme inteligência da Lei no 13.043/2014 e art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69.

2. É prescindível que o AR seja assinado pelo devedor, sendo possível a entrega da notificação a terceiros. Todavia, é imperioso o devido recebimento da carta com o registro da ciência.

3. O mero envio do AR sem o recebimento pelo devedor ou terceiro não é suficiente para atingir a plena satisfação de constituição do Réu em mora.

4. Agravo não provido.